Tribunal: STF
Processo: Rcl 2952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO. Fazenda Pública. Precatório. Dívida de pequeno
valor. Requisição. Bloqueio de recursos públicos. Ofensa à
autoridade das decisões proferidas na ADIs nº 3.057 e nº 1.662.
Inexistência. Decisão apoiada em lei estadual que define obrigações
de pequeno valor. Reclamação indeferida liminarmente. Agravo
desprovido. Não ofende os acórdãos proferidos nas ADIs 3.057 e
1.662, a decisão que determina bloqueio de recurso públicos para
pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido
por lei estadual